Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CANCELAMENTO. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em razão da negativação do nome da parte autora decorrente de contrato fraudulento, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Recurso da parte autora próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. Em seu recurso, a autora narrou que prestou vestibular na instituição recorrida para o Curso Superior de Educação Física e, embora tenha logrado êxito na aprovação, em momento algum celebrou contrato com a requerida para a prestação de serviços educacionais. A recorrente arguiu que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência da dívida, apenas determinou o cancelamento da negativação e não se pronunciou sobre o pedido de nulidade/rescisão do contrato. Aduziu, ainda, ter direito ao ressarcimento em dobro dos valores negativados. Isso posto, requereu o provimento do recurso.

3. No caso concreto, o ônus da prova quanto à contratação é da parte requerida, porque impossível à autora comprovar que não contratou por se tratar de prova negativa. Não tendo a recorrida comprovado a existência e a regularidade do contrato impõe-se a declaração de sua inexistência e a determinação para o seu cancelamento.

4. Devolução em dobro. Para devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que tenha havido o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável. No caso, a parte autora não comprovou o pagamento do débito. Portanto, não preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC de forma a autorizar eventual restituição em dobro.

5. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a inexistência de contrato de serviços educacionais entre as partes, determinando-se o seu cancelamento.

6. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.